Tribunal: TJMT
Processo: 1010152-55.2021.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010152-55.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ENTONNY ROGGER STOCCO DE SOUZA - CPF: 704.383.191-17 (APELADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010152-55.2021.8.11.0040

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ENTONNY ROGGER STOCCO DE SOUZA

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – PROVAS ROBUSTAS DE QUE O APELADO SE DEDICAVA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – AFASTAMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA [§ 4º DO ART. 33 DA LD] –
RECURSO PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

A apreensão de cadernos com a contabilidade da mercancia ilícita por elastecido período de tempo, bem como de petrechos utilizados para o fracionamento e comercialização de entorpecentes autoriza concluir que o apelo se dedicava com habitualidade às atividades criminosas, não fazem jus à minorante relativa à modalidade privilegiada de tráfico. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010152-55.2021.8.11.0040

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ENTONNY ROGGER STOCCO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que condenou ENTONNY ROGGER STOCCO DE SOUZA pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006], apenando-o com 1 [um] ano e 10 [dez] meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e pagamento de 180 [cento e oitenta] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

Aduz que o apelado não faz jus à benesse do § 4º do art. 33, em razão de as provas amealhadas demonstrarem que ele se dedicava com habitualidade à mercancia de entorpecente, razão pela qual almeja o afastamento da minorante.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010152-55.2021.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 23 de setembro de 2021, por volta das 20h40m, numa mata localizada em frente à residência sediada na Rua das Rosas, s/n, Distrito de Boa Esperança, na cidade de Sorriso/MT, ENTONNY ROGGER STOCCO DE SOUZA trazia consigo, guardava e tinha em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (um tablete de maconha, dezoito porções de pasta base de cocaína, uma porção de maconha e uma porção de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e auto de constatação preliminar de substância entorpecente)”.

ENTONNY, de 19 [dezenove] anos de idade, foi preso em flagrante no dia 24/09/2021, portando drogas, no distrito de Boa Esperança do Norte, município de Sorriso.

O Policial Militar RAPHAEL FERNANDES DOS SANTOS, responsável pela prisão dele, declarou à autoridade policial:

“QUE ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA DESLOCOU PARA O DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DO NORTE, PARA REALIZAR O PATRULHAMENTO NA "OPERAÇÃO PROGRAMA DE PATRULHAMENTO RURAL", QUANDO EM PATRULHAMENTO NO DISTRITO, JUNTAMENTE COM A GUARNIÇÃO DO CABO PM IVENS E SD PM LIMA,
VISUALIZOU DOIS INDIVÍDUOS SAINDO DE UMA REGIÃO DE MATA PASSANDO PELA CERCA DE ARAME, DANDO ACESSO A RUA DAS ROSAS, QUE QUANDO NOTARAM A PRESENÇA DAS EQUIPES POLICIAIS, EMPREENDERAM FUGA PARA O INTERIOR DA MATA
, ONDE
TIVEMOS ÊXITO EM CONSEGUIR ABORDAR 01 INDIVIDUO DE NOME "ENTONNY". QUE FOI REALIZADO A ABORDAGEM E A BUSCA PESSOAL NO CONDUZIDO
, PELO SOLDADO PM LIMA, ONDE FORA
LOCALIZADO NO BOLSO DO SHORT DO SUSPEITO 03 PORÇÕES DE SUBSTANCIAS ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA E UMA SACOLA PLÁSTICA CONTENDO CERCA DE 14(QUATORZE) GRAMAS APROXIMADAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA
. DIANTE DO FATO, E DE VÁRIAS INFORMAÇÕES E DENUNCIAS FEITA NAQUELE NÚCLEO DE POLICIA MILITAR, AS
EQUIPES POLICIAS ADENTRARAM A REGIÃO DE MATA, ONDE COMEÇAMOS A VASCULHAR O LOCAL DE BASTANTE VEGETAÇÃO. QUE FORA REALIZADO PELAS EQUIPES A VARREDURA NO LOCAL
,
ONDE FOI ENCONTRADO 01 BARRA/TABLETE COM 720 (SETECENTOS E VINTE) GRAMAS APROXIMADO DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA EM UMA MOITA DE CAPIM PELO SOLDADO PM LIMA, JUNTAMENTE COM 01 ROLO DE PAPEL FILME, 01 FACA DE SERRA E UMA FITA DUREX
. QUE EM CONTINUIDADE, FOI ENCONTRADO PELO CABO IVENS E SOLDADO PM DOS SANTOS EM UM BURACO ENTERRADO NO PE DE UMA ARVORE,
UMA SACOLA PLÁSTICA, CONTENDO 14 PORÇÕES DE SUBSTANCIAS ANÁLOGAS A COCAÍNA, EMBALADAS E PRONTOS PARA O COMERCIO
. QUE EM ATO CONTINUO,
FOI ENCONTRADO EM UM BURACO ENTERRADO, PRÓXIMO A OUTRA ÁRVORE
PELO SOLDADO PM RENATO E SOLDADO PM GIOVANE
01 SACOLA PLÁSTICA CONTENDO 120 (CENTO E VINTE) GRAMAS APROXIMADAS DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, 01 SACOLA PLÁSTICA CONTENDO 122 GRAMAS APROXIMADAS DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, E UMA BALANÇA DE PRECISÃO
.
QUE FOI INDAGADO AO CONDUZIDO EM RELAÇÃO AOS ENTORPECENTES, DISSE SER DE SUA PROPRIEDADE, TAMBÉM RELATOU QUE O OUTRO SUSPEITO QUE SE EVADIU DA ABORDAGEM POLICIAL, SERIA UMA PESSOA DE NOME "TALES", QUE RESIDE AOS FUNDOS DE SUA RESIDÊNCIA EM UMA CASA DE MADEIRA, E QUE ESTE FAZIA A DISTRIBUIÇÃO E A COMERCIALIZAÇÃO PARA O CONDUZIDO "ENTONNY"
.
QUE FOI ENCONTRADO NA CASA DO CONDUZIDO "ENTONNY", 02 CADERNOS COM ANOTAÇÕES NAS FOLHAS, INDICANDO A CONTABILIDADE DA VENDA E DISTRIBUIÇÃO DE ENTORPECENTES E 02 CELULARES QUE O SUSPEITO NÃO SOUBE DIZER A PROCEDÊNCIA
. VALE RESSALTAR QUE O CONDUZIDO, RESIDE EM FRENTE A MATA EM QUE FOI ABORDADO E E ENCONTRADO OS ENTORPECENTES. QUE O SUSPEITO FOI CONDUZIDO PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT, SEM LESÕES CORPORAIS PARA PROVIDENCIAS”.

Essas declarações foram corroboradas pelo PM RENATO GOMES FERREIRA, que atuou na ocorrência.

Interrogado, ENTONNY respondeu:

“QUE está ciente de seus direitos constitucionais; QUE não deseja realizar ligação; QUE perguntado ao interrogado onde foi abordado, respondeu em sua residência; QUE
perguntado ao interrogado se havia drogas em sua residência, no momento em que foi abordado, respondeu SIM, na frente, em uma moita, um pedaço de maconha, pasta base de cocaína, que todos drogas apreendidas pela polícia é de sua propriedade
; QUE perguntado ao interrogado, como adquiriu as drogas, respondeu que
buscava em Sorriso
, comprou de uma desconhecido, há um mês e meio, pelo valor de R$3.000,00, e que foi comprada a mesma quantidade que foi apreendida;
QUE perguntado ao interrogado, se vende drogas, respondeu SIM, sozinho
”.

Em sua qualificação, o jovem de 19 [dezenove] anos de idade informou ser
classificador de grãos
, com
renda mensal de R$ 2.000,00 [dois mil reais]
.

Nos cadernos apreendidos constam anotações de municípios próximos, com indicações de valores:

“Trivelato – pago 2.000,00

Boa Esperança – 2.000,00”

Além disso, há anotações do tipo:
“13 mil de feijão – pago: 4.000,00 + 2.500,00 + 300,00 + 1.000,00 + 3.000,00 + 2.000,00 + 800,00 + 1.400,00”; “pó: 220g – pago 1.500,00 + 300,00”; “20/10/2020 – 500 F., 300g, 20 pó”
.

Em outra página é possível ver anotações de valores altos, sob o título
“dinheiro pago do mano”
, que somados
ultrapassam R$ 150.000,00 [cento e cinquenta mil reais]
[ID. 207529011, págs. 41/42].

Há ainda registros de nomes, quantidades fornecidas e valores devidos, como, por exemplo,
“loira, 8 barra de feijão 5.000,00 + 6.000,00 + 4.000,00 + 5.400,00”
[ID. 207529011, pág. 43].

A integralidade desses cadernos está detalhada nos autos e demonstram que o apelado mantinha controle das substâncias ilícitas que comercializava na região, como visto,
há, no mínimo, um ano antes de sua prisão
.

O laudo pericial indica que foram apreendidos
um tablete de maconha de 720g [setecentos e vinte gramas], uma porção de maconha com 122g [cento e vinte dois gramas], 120g [cento e vinte gramas] de cocaína, além de outras 14 [quatorze] porções, já fracionadas, de cocaína
.

Na instrução processual, os policiais militares repisaram que, juntamente com a droga apreendida, localizaram dois cadernos
“onde ele fazia as anotações de comercialização; venda, compra, pessoas que estavam devendo ele, os recebimentos”
, esclarecendo que o réu, ao ser preso, admitiu que comercializava drogas.

O PM FRANCISCO esclareceu que havia, nas anotações de ENTONNY, o nome de
“diversos usuários que pegavam fiado”
.

Interrogado, ENTONNY respondeu que os fatos descritos na denúncia
são verdadeiros
, e que
mantinha o entorpecente armazenado na mata próxima à sua residência com a finalidade de comercializá-lo
.

Esclareceu que, após ser abordado e os militares encontrarem 3 [três] porções em seu bolso,
“colaborou com os policiais e mostrou o resto”
, quando foram apreendidas as drogas, a balança de precisão e demais petrechos,
negando, no entanto, a propriedade do caderno de anotações apreendido
.

Acrescentou que nem chegou a vender a droga, porque
“tinha acabado de pegar ela”
e que era a
“primeira vez”
.

Sobreveio a sentença condenatória, que aplicou a minorante do § 4º do art. 33, contra o que se insurge o Ministério Público.

Verifica-se que a negativa de propriedade dos cadernos apreendidos está isolada nos autos, uma vez que os Policiais Militares que efetuaram a apreensão dos entorpecentes e demais petrechos localizados na mata próxima e na residência de ENTONNY foram uníssonos em afirmar que as anotações mencionadas estavam na posse dele e demonstram a contabilidade de sua empreitada criminosa.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas consolidou o entendimento jurisprudencial desta Corte sobre o tema desde a edição do Enunciado nº 8:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A jurisprudência do STJ trilha idêntico caminho:

[...]
Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada
. Precedentes. (AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
[AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024].

[...] 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do acusado, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
. 4. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no REsp n. 2.038.904/TO, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023].

[...]
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes
. 5. Agravo regimental não provido.
[AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022].

Desse modo, conclui-se que
a apreensão de dois cadernos de anotações, contendo vasto material que demonstra a mercancia de entorpecentes e a contabilidade do apelado, além da droga e petrechos apreendidos na sua posse, são suficientes para demonstrar que ENTONNY dedicava-se às atividades criminosas
, o que autoriza o afastamento da modalidade privilegiada.

Em reforço, trago os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A negativa de aplicação do redutor do tráfico privilegiado foi fundamentada na grande quantidade de drogas e no acervo de fotografias obtidas através de laudo pericial do aparelho celular do agravante, referentes à prática delitivas, com imagens de joias, cheques, drogas e grandes quantias em dinheiro, bem como
anotações de contabilidade da mercancia
, a evidenciar a dedicação do agravante a atividades criminosas. 2. Constatada pelas instâncias ordinárias a ausência dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, a modificação desse entendimento exigiria, no caso, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido.
[AgRg no HC n. 808.125/SP, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024].

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é aplicável desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa
. No caso, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que estava evidenciada a dedicação do apenado às atividades criminosas.
Foi ressaltada, dentre outros elementos, a apreensão de elevada quantidade e variedade de entorpecentes (399,8g de maconha e 504g de cocaína), além de balança de precisão, sacos plásticos, rolos de filme plástico e eppendorfs vazios e anotações relativas à contabilidade do tráfico de drogas
. Acolher a tese defensiva a fim de reformar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias demandaria aprofundado revolvimento fático, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 2. A quantidade da droga demonstra a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 863.507/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024].

Sem a aplicação do privilégio, a pena deve ser redimensionada para 5 [cinco] anos e 10 [dez] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 540 [quinhentos e quarenta] dias-multa.

Não atendidos os requisitos do art. 44 do CP, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público para reconhecer que o réu ENTONNY ROGGER STOCCO DE SOUZA dedicava-se às atividades criminosas e não faz jus à minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, afastando-a. Redimensiono a pena pelo crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
] para 5 [cinco] anos e 10 [dez] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 540 [quinhentos e quarenta] dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024